Tribunal: TJSP
Processo: 1020325-36.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
O autor ajuizou ação em face do banco réu, alegando ter sido vítima de sequestro e coação para realizar operações bancárias em favor de terceiros. Pediu indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor apelou alegando a responsabilidade objetiva do banco

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
O autor ajuizou ação em face do banco réu, alegando ter sido vítima de sequestro e coação para realizar operações bancárias em favor de terceiros. Pediu indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor apelou alegando a responsabilidade objetiva do banco réu pelos danos ocasionados.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do banco réu diante do pedido de indenização por danos materiais e morais, considerando a teoria do risco da atividade e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
III. Razões de Decidir
A relação entre o banco réu e o autor é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva do banco é confirmada pela Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.
As operações realizadas sob coação não podem ser consideradas válidas, pois não houve manifestação livre da vontade do autor. A ausência de detecção da atipicidade das operações configura má prestação do serviço, devendo o banco responder pela falha na prestação de seus serviços.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes praticadas por terceiros. 2. A responsabilidade do banco decorre do risco da atividade, devendo adotar mecanismos para evitar transações atípicas.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3o, inciso II; Código Civil, arts. 151 a 155, 927, par. único.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.197.929 - PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; STJ, AgRg no Ag 997929/BA, Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 12/04/2011; TJSP, Apelação no 1001344-36.2014.8.26.0704, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 10/12/2014.